Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003726-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS FERNANDES ARAUJO - CPF: 062.832.621-12 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO ÍRRISÓRIA – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE - HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Reembolso das Despesas Médicas e Suplementares do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1003726-24.2021, proposta por
MARCOS VINICIUS FERNANDES ARAUJO
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo desembolso.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

A apelante fala que houve equívoco na decisão ao fixar os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Alega que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, prevista no §8º, do CPC, foi relegado à regra excepcional, devendo ser seguida a ordem vocacional, com a aplicação da regra geral do §2º do mesmo diploma legal.

Dessa forma, afirma que, como houve condenação em quantia certa (R$ 85,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 1003726-24.2021.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a Porto Seguro alega que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Sem razão contudo.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no diminuto valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 17,00 (dezessete reais), o que se mostra irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem estar, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2
º e
8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 800,00
(oitocentos reais) para
R$ 1.000,00
(mil reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021